Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714953-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Risco de Dano – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora. Segundo o recorrente, o valor penhorado seria referente ao seu salário, sendo, portanto, verba impenhorável. Para comprovar suas alegações, após intimação, trouxe aos autos o extrato bancário do bloqueio e seu contracheque. A Decisão recorrida rejeitou a impugnação ao fundamento de não ter restado devidamente comprovada a natureza salarial da verba penhorada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, em que pese reste comprovada a natureza salarial da verba penhorada, entendo cabível a manutenção da penhora sobre 15% (quinze por cento) do valor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de manter a penhora apenas sobre 15% (quinze por cento) do valor penhorado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator